Tribunal: TJDFT
Processo: 0714030-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714030-69.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOSE BOANEGES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, danos morais e restituição do seguro prestamista ajuizada por JOSE BOANEGES DE SOUZA em desfavor do apelante através da qual o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em limitar a 40% (quarenta por cento) - sendo 5% (cinco por cento) para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade - da soma das prestações a serem descontadas do rendimento bruto do autor, excluídos os descontos compulsórios. Contrarrazões no ID 72825046. Intimado a se manifestar sobre eventual intempestividade (ID 73838372), o recorrente nada falou (ID 74339106). É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a sentença juntada aos autos em 12/02/2025. Ato contínuo, o patrono do réu atravessou petitórios no dia 14/02/2025 (sexta-feira), oportunidade em que teve ciência inequívoca do teor da sentença. Nesse cenário, o prazo recursal teve o início da sua contagem no dia 17/02/2025 (segunda-feira), encerrando-se às 23h59 do dia 12/03/2025, em virtude dos feriados ocorridos de 3 a 5 de março (art. 60, §3o, II, da Lei no 11.697/2008). Verifica-se, contudo, que o recurso (ID 72825038) somente foi protocolizado eletronicamente no dia 08/04/2025, ou seja, mais de vinte dias após o término do prazo recursal, operando-se, com isso, a preclusão temporal e, por consequência, a intempestividade recursal. Destaque-se que foi oportunizado ao réu prazo para que esclarecesse eventual intempestividade recursal, tendo silenciado a esse respeito, não havendo outra conclusão senão a de que se trata de recurso intempestivo. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Por fim, ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro exclusivamente a base de cálculos dos honorários a que foi condenado o réu em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora